Tribunal: TCU
Processo: 039.903/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO do itens 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 428/2019-Plenário (005.465/2017-6, ref. munícipio de Macau/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 996/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e nos pareceres da unidade técnica (peças 9-11), em considerar cumpridas as determinações exaradas nos subitens 9.4.2 e 9.43 do Acórdão 428/2019-TCU-Plenário (item 9.4, alínea IV do Acórdão 359/2017-TCU-Plenário ), sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.903/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Município de Macau-RN. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. comunicar esta deliberação ao Município de Macau-RN e à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Senarc/ (MDS); e 1.6.2. apensar este processo ao TC Processo 018.161/2014-6 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.